Tribunal: TJSP
Processo: 1012051-10.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Execução individual. Ação coletiva. Servidor autárquico do SAAE inativo. Evolução funcional. Anterior julgado desta Turma Julgadora no qual reconhecida a ilegitimidade passiva da Prefeitura para constar no polo passivo da presente execução. Interposição de Recurso Especial pelo exequente acolhido, para afastar a ilegitimidade da Municipalidade e determinar o retorno dos autos a este Tribunal para

Ementa:
Execução individual. Ação coletiva. Servidor autárquico do SAAE inativo. Evolução funcional. Anterior julgado desta Turma Julgadora no qual reconhecida a ilegitimidade passiva da Prefeitura para constar no polo passivo da presente execução. Interposição de Recurso Especial pelo exequente acolhido, para afastar a ilegitimidade da Municipalidade e determinar o retorno dos autos a este Tribunal para julgamento do feito. Ausência de impugnação, pelo Município, quanto aos valores apresentados pelo exequente, tão somente batendo-se pelo reconhecimento da ilegitimidade, já então afastada. Sentença de improcedência da impugnação que deve ser mantida. Recurso do Município não provido.